Tribunal: STF
Processo: AI 774891
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E 
   DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE 
   PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. 
A perda da graduação pode decorrer de processo 
   administrativo disciplinar, desde que observados os princípios do
   contraditório e da ampla defesa.